Tribunal: STJ
Processo: 0709122-16.2022.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822977 - DF(2024/0484977-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
AGRAVADO
: RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DENARDI - SP107161
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM
BEM MÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULAS
E
282/STF
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo em recurso
especial que, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal,
a
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão que,
em apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais, reconheceu a decadência da pretensão fundada em vício oculto em bem móvel,
à luz do artigo 445, § 1o, do Código Civil.
2. No recurso especial, a recorrente alegou violação dos artigos 186, 187, 206, § 3o,
inciso V, 247 e 445, § 1o, do Código Civil, sustentando que a ação ajuizada teria natureza
de ação de reparação civil por perdas e danos decorrentes da má qualidade de pisos
cerâmicos fornecidos, sujeita ao prazo prescricional trienal, e não de ação redibitória
sujeita à decadência.
3. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial por ausência de
prequestionamento quanto aos artigos 186, 187, 206, § 3o, inciso V, e 247 do Código
Civil, aplicando a
, e por incidência do óbice da
em
Súmula n. 282/STF
Súmula n. 7/STJ
relação ao artigo 445, § 1o, do Código Civil, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório para afastar a decadência e alterar a qualificação jurídica da pretensão.
4. No agravo interno, a agravante afirma que a controvérsia é eminentemente de direito,
limitada à correta qualificação jurídica da pretensão como estritamente indenizatória e
sujeita a prazo prescricional, defendendo tratar-se de mera revaloração jurídica dos fatos
já fixados. A agravada, em contraminuta, suscita a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada e requer o não conhecimento ou desprovimento do
agravo interno, com aplicação de multa por litigância de má-fé e da multa do artigo
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56442799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a9ddd9d0-6440-43ee-ab20-84c44d7c03e9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno contém impugnação
específica suficiente aos fundamentos da decisão monocrática que aplicou as Súmulas n.
e
; e (ii) saber se, à luz da vedação ao reexame de fatos e provas em
282/STF
7/STJ
recurso especial, é possível requalificar a demanda, reconhecida pelas instâncias
ordinárias como reclamação por vício redibitório sujeita a prazo decadencial, para ação
indenizatória sujeita a prazo prescricional, afastando-se a decadência reconhecida com
base no exame do acervo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão do Tribunal de origem, com base na análise da prova documental (nota
fiscal e mensagens eletrônicas trocadas entre as partes), concluiu expressamente que a
pretensão da construtora consubstancia inequívoca reclamação por vício redibitório
(vício oculto) em bem móvel e que a ação foi ajuizada além do prazo legal previsto no
artigo 445, § 1o, do Código Civil.
7. A pretensão de afastar a decadência, mediante requalificação da demanda como ação
indenizatória autônoma sujeita a prazo prescricional, pressupõe a revisão do quadro
fático-probatório delineado pelo Tribunal estadual quanto à natureza do vício e ao
momento de sua constatação, providência vedada em recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
8. A alegação de que se trata de mera revaloração jurídica não procede, pois a
redefinição da natureza da ação e do regime de prazos está intrinsecamente ligada à
interpretação das provas que fixaram o tipo de vício e a data de sua ciência, o que impede
o afastamento do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
9. Mantém-se, ademais, a conclusão de ausência de prequestionamento dos artigos 186,
187, 206, § 3o, inciso V, e 247 do Código Civil, pois o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre tais dispositivos, nem houve demonstração de provocação específica
apta a suprir essa deficiência, incidindo a
.
Súmula n. 282/STF
10. As razões do agravo interno limitam-se a reiterar teses já analisadas na decisão
agravada, sem infirmar adequadamente os fundamentos relativos à incidência das
Súmulas n.
e
razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida,
282/STF
7/STJ,
não havendo espaço para aplicação das multas processuais pleiteadas pela parte
Agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a9ddd9d0-6440-43ee-ab20-84c44d7c03e9

Documento eletrônico VDA56442799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a9ddd9d0-6440-43ee-ab20-84c44d7c03e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822977 - DF(2024/0484977-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
AGRAVADO
: RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DENARDI - SP107161
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM
BEM MÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULAS
E
282/STF
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo em recurso
especial que, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal,
a
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão que,
em apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais, reconheceu a decadência da pretensão fundada em vício oculto em bem móvel,
à luz do artigo 445, § 1o, do Código Civil.
2. No recurso especial, a recorrente alegou violação dos artigos 186, 187, 206, § 3o,
inciso V, 247 e 445, § 1o, do Código Civil, sustentando que a ação ajuizada teria natureza
de ação de reparação civil por perdas e danos decorrentes da má qualidade de pisos
cerâmicos fornecidos, sujeita ao prazo prescricional trienal, e não de ação redibitória
sujeita à decadência.
3. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial por ausência de
prequestionamento quanto aos artigos 186, 187, 206, § 3o, inciso V, e 247 do Código
Civil, aplicando a
e por incidência do óbice da
em
Súmula n. 282/STF,
Súmula n. 7/STJ
relação ao artigo 445, § 1o, do Código Civil, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório para afastar a decadência e alterar a qualificação jurídica da pretensão.
Documento eletrônico VDA55736606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: a882b055-1387-478d-9ee0-38c937cc4cae

4. No agravo interno, a agravante afirma que a controvérsia é eminentemente de direito,
limitada à correta qualificação jurídica da pretensão como estritamente indenizatória e
sujeita a prazo prescricional, defendendo tratar-se de mera revaloração jurídica dos fatos
já fixados. A agravada, em contraminuta, suscita a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada e requer o não conhecimento ou desprovimento do
agravo interno, com aplicação de multa por litigância de má-fé e da multa do artigo
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno contém impugnação
específica suficiente aos fundamentos da decisão monocrática que aplicou as Súmulas n.
e
; e (ii) saber se, à luz da vedação ao reexame de fatos e provas em
282/STF
7/STJ
recurso especial, é possível requalificar a demanda, reconhecida pelas instâncias
ordinárias como reclamação por vício redibitório sujeita a prazo decadencial, para ação
indenizatória sujeita a prazo prescricional, afastando-se a decadência reconhecida com
base no exame do acervo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão do Tribunal de origem, com base na análise da prova documental (nota
fiscal e mensagens eletrônicas trocadas entre as partes), concluiu expressamente que a
pretensão da construtora consubstancia inequívoca reclamação por vício redibitório
(vício oculto) em bem móvel e que a ação foi ajuizada além do prazo legal previsto no
artigo 445, § 1o, do Código Civil.
7. A pretensão de afastar a decadência, mediante requalificação da demanda como ação
indenizatória autônoma sujeita a prazo prescricional, pressupõe a revisão do quadro
fático-probatório delineado pelo Tribunal estadual quanto à natureza do vício e ao
momento de sua constatação, providência vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
8. A alegação de que se trata de mera revaloração jurídica não procede, pois a
redefinição da natureza da ação e do regime de prazos está intrinsecamente ligada à
interpretação das provas que fixaram o tipo de vício e a data de sua ciência, o que impede
o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ.
9. Mantém-se, ademais, a conclusão de ausência de prequestionamento dos artigos 186,
187, 206, § 3o, inciso V, e 247 do Código Civil, pois o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre tais dispositivos, nem houve demonstração de provocação específica
apta a suprir essa deficiência, incidindo a Súmula n. 282/STF.
Documento eletrônico VDA55736606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: a882b055-1387-478d-9ee0-38c937cc4cae

10. As razões do agravo interno limitam-se a reiterar teses já analisadas na decisão
agravada, sem infirmar adequadamente os fundamentos relativos à incidência das
Súmulas n.
e
razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida,
282/STF
7/STJ,
não havendo espaço para aplicação das multas processuais pleiteadas pela parte
Agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SILVA BRANCO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 302-307).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, contra acórdão do
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS cuja
ementa guarda os seguintes termos (fls. 192-193):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. BEM MÓVEL.
§ 1o DO CÓDIGO CIVIL. CENTO E
ART. 445,
OITENTA DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA. TRINTA
DIAS
PARA
O
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. O prazo de
decadência para reclamar pelos vícios redibitórios de
natureza não consumerista é de 30 dias para bens móveis
(CC 445). Quando o vício, por sua natureza, só puder ser
conhecido mais tarde, o prazo contar se-á do momento em
que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e
oitenta dias, em se tratando de bens móveis (CC 445 § 1o).

No recurso especial (fls. 221-230), a parte recorrente alegou ofensa aos
artigos 186, 187, 206, § 3o, inciso V, 247 e 445, § 1o, todos do Código Civil. Sustentou,
em síntese, que a sua pretensão não estaria fulminada pela decadência, ao argumento de
que a demanda trata de ação de reparação civil por perdas e danos decorrente da má
qualidade do produto fornecido, a qual prescreve no prazo de três anos, e não de mera
redibição de contrato por vício oculto. Afirmou que a alteração de tonalidade dos pisos
cerâmicos causou enormes prejuízos perante os compradores das unidades do seu
empreendimento imobiliário, impondo o dever de indenizar por parte da fornecedora.
Documento eletrônico VDA55736606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: a882b055-1387-478d-9ee0-38c937cc4cae

Na decisão agravada (fls. 302-307), consignou-se que o recurso especial
não poderia ser conhecido, haja vista a falta de prequestionamento dos artigos 186, 187,
206, § 3o, inciso V, e 247 do Código Civil, atraindo o óbice da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal. Ademais, registrou-se a incidência do obstáculo da Súmula n.
7 desta Corte Superior quanto ao artigo 445, § 1o, do Código Civil, porquanto a revisão
do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, para descaracterizar a decadência e
alterar a natureza jurídica da pretensão autoral, demandaria o reexame do conjunto fático
e probatório delineado nos autos.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 311-317), a parte agravante
insiste na tese de que a controvérsia seria eminentemente de direito, consistente na
correta qualificação jurídica da sua pretensão, que reputa ser estritamente indenizatória e
sujeita a prazo prescricional. Argumenta que a análise de seu pedido não exige o
reexame de fatos ou provas, mas apenas a revaloração jurídica dos dados fáticos já
delineados pelo acórdão recorrido, visando ao afastamento da decadência reconhecida
pelas instâncias ordinárias.
Requer, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que se
submeta o presente agravo interno à apreciação da Turma julgadora.
A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contraminuta ao
agravo interno (fls. 321-329), requerendo o não conhecimento do recurso por suposta
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, bem como o
seu desprovimento no mérito, com a aplicação da multa por litigância de má-fé e a multa
prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
De início, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
suscitada pela parte agravada.
A decisão agravada fundamentou-se em dois pontos: (i) ausência de
prequestionamento, com incidência da
e (ii) necessidade de reexame
Súmula n. 282/STF;
fático-probatório, atraindo a Súmula n. 7/STJ.
No agravo interno, a parte agravante enfrenta tais fundamentos ao sustentar
que a controvérsia é de direito correta qualificação jurídica da pretensão
–
, afastando a
–
incidência da
e ao insistir na natureza indenizatória da demanda.
Súmula n. 7/STJ,
Há, portanto, impugnação específica suficiente.
Rejeito a preliminar.
No mérito, o agravo interno não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA55736606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: a882b055-1387-478d-9ee0-38c937cc4cae

A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo aplicado, de
forma adequada, o entendimento consolidado desta Corte Superior acerca da incidência
das Súmulas n. 282 do Supremo Tribunal Federal e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a agravante sustenta a inaplicabilidade do obstáculo processual
imposto, sob o argumento de que a controvérsia seria exclusivamente de direito,
limitando-se à interpretação normativa da natureza da ação
se redibitória ou
–
indenizatória e da consequente regra de contagem de prazo aplicável ao caso.
–
Não lhe assiste razão.
Isso porque, tal como afirmado na decisão agravada, o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem foi expresso ao analisar as provas do processo e concluir que a
pretensão formulada pela construtora caracterizava inequívoca reclamação por vício
redibitório (vício oculto) e que não existia prova de ajuizamento da ação dentro do
exíguo prazo legal aplicável à espécie.
A Corte local atestou que a prova documental anexada aos autos,
especificamente a nota fiscal e as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes,
demonstrou de maneira cristalina a data de aquisição dos insumos e o momento exato em
que a autora teve ciência da alteração de tonalidade dos pisos. O Tribunal estadual
concluiu que esse lapso temporal superou largamente os prazos estabelecidos na
legislação civil para a reclamação de defeitos em bens móveis. Trata-se, portanto, de
conclusão firmada com base no exame direto dos fatos e das provas apresentados nos
autos.
A propósito, confira-se o teor da decisão monocrática agravada que bem
delimitou a questão ao reproduzir os fundamentos do Tribunal estadual (fls. 303-304):

Exsurge dos autos que a parte autora celebrou a aquisição
de insumo com a parte ré em 21.06.2021, conforme com a
nota fiscal encartada no ID 140882987. Na sequência, a
documentação anexada à inicial (ID 140882991) aponta a
ciência inequívoca da autora relativamente ao vício
redibitório das peças em questão, conforme com a
mensagem eletrônica datada em 26.01.2022 (...). Ocorre
que a presente ação somente foi ajuizada em 25.10.2022
(ID 140882979), logo, em prazo superior aos cento e
oitenta dias estabelecido para a coisa móvel (art. 445, § 1.o,
do CC).

Nessas circunstâncias, a pretensão recursal de afastar a decadência,
mediante a requalificação da demanda como indenizatória autônoma, exige,
necessariamente, a revisão do contexto fático-probatório delineado pela instância de
origem, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA55736606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: a882b055-1387-478d-9ee0-38c937cc4cae

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (
. COMPRA E
CPC/2015)
VENDA
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
VÍCIO
REDIBITÓRIO.
COMPRA
DE
BEM
MÓVEL
(VEÍCULO).
VÍCIO
INSANÁVEL.
PRAZO
DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. 30
(TRINTA) DIAS APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO
DEFEITO. INTELIGÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 445,
CÓDIGO
CIVIL.
DEMANDA
AJUIZADA
NO
REFERIDO
PERÍODO.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
VINDICADO. REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. O
do Código Civil estabelece que "o adquirente
art. 445
de bem móvel decai do direito de obter a redibição ou
abatimento no preço no prazo de 30 dias. O § 1o do referido
dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo decadencial
para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens
móveis será de 180 dias, contados da respectiva ciência,
apenas quando o vício, por sua natureza, só puder ser
conhecido tardiamente" (AgInt no REsp n. 1.973.722/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
, o que é a hipótese dos
23/5/2022,
25/5/2022)
autos.
2. Para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido
de que ficou comprovado o direito vindicado pela parte
autora, seria imprescindível o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é admitido em
recurso especial, dada a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.403.576/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe de
)
20/3/2024.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPRA DE BEM MÓVEL
(VEÍCULO)
QUE
APRESENTOU
DEFEITO
INSANÁVEL NO CÂMBIO. PRAZO DECADENCIAL
PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. TRINTA (30) DIAS
APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO.
INTELIGÊNCIA DO
§ 1o, DO CÓDIGO
ART. 445,
CIVIL. DEMANDA AJUIZADA APÓS REFERIDO
PERÍODO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3 , aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) s erão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Consoante o
do Código Civil, o adquirente de
art. 445
bem móvel decai do direito de obter a redibição ou
Documento eletrônico VDA55736606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: a882b055-1387-478d-9ee0-38c937cc4cae

abatimento no preço no prazo de 30 dias. O § 1o do referido
dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo decadencial
para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens
móveis será de 180 dias, contados da respectiva ciência,
apenas quando o vício, por sua natureza, só puder ser
conhecido tardiamente, o que não é o caso dos autos.
3. A revisão das conclusões adotadas no Tribunal estadual
acerca da extrapolação do prazo para ajuizamento da ação
redibitória
e
da
sua
ocorrência
demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula no 7 do
STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.973.722/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/5/2022,
)
25/5/2022.

A alegação de que se trata de mera revaloração jurídica não procede, pois a
controvérsia, tal como decidida, está intrinsecamente vinculada à interpretação das
provas quanto à natureza do vício e ao momento de sua constatação.
Assim, as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses que demandariam revolvimento de
provas para serem acolhidas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: a882b055-1387-478d-9ee0-38c937cc4cae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.977 / DF
Número Registro: 2024/0484977-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07091221620228070014
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
AGRAVADO
: RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DENARDI - SP107161
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - DF026297
PAULA MARCIA DIAS JACULI - DF054350
Documento eletrônico VDA56425067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 3bd9b2b8-6b59-4568-880d-0d6affaf58e9

AGRAVADO
: RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DENARDI - SP107161
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 3bd9b2b8-6b59-4568-880d-0d6affaf58e9